Tribunal: TJBA
Processo: 8038894-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038894-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA, PAULA GUERRA VARELA, ANA CAROLINA DA FRANCA SCHAPER AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES INATIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. NATUREZA ALIMENTAR DOS PROVENTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL N.º 012/2017. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cabível a concessão de tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. No caso, restou evidenciado o atraso reiterado no pagamento das aposentadorias dos servidores inativos do magistério municipal, afrontando direitos de natureza alimentar e princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a proteção social e a eficiência administrativa. 3. A Lei Municipal n.º 012/2017, ao estabelecer o pagamento até o quinto dia útil para os servidores da ativa, pode ser interpretada de forma extensiva aos inativos, dada a similitude de razões e a essencialidade da verba. 4. O Ministério Público, em parecer fundamentado, opinou pelo provimento do recurso. 5. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando o pagamento integral e pontual dos proventos até o quinto dia útil de cada mês, enquanto perdurar a tramitação da ação principal. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8038894-20.2025.8.05.0000, originário da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Iaçu, sendo partes APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, como agravante, e Município de Marcionílio Souza, como agravado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG25